Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-80.2020.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001736-80.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROSA ANDRESSA LOPES - CPF: 051.905.901-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), fernando celestino castro silva cristante (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSA ANDRESSA LOPES - CPF: 051.905.901-86 (VÍTIMA), SIMONE SCHERAIBER - CPF: 038.353.931-54 (VÍTIMA), Woshigton Kester Vieira (ASSISTENTE), Francisco Carlos da Silva (ASSISTENTE), SERGIO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 108.327.071-04 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DINIZ SOUZA - CPF: 098.699.071-05 (VÍTIMA), FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, CITANDO INCLUSIVE CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS E TATUAGEM, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS DECLARAÇÕES EXISTENTES, CONFIRMANDO A IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA.
DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.
PENA FINAL FIXADA CONSIDERANDO A MENORIDADE RELATIVA, CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E O CONCURSO FORMAL, DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, o apelante nega veementemente a autoria, o que não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, tendo em vista o que foi narrado pelas vítimas e testemunhas em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante foi reconhecido por ter uma das ofendidas visto seu rosto e lhe identificado com tatuagem, na companhia de adolescentes. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado pelo concurso de pessoas, corrompendo menor de idade para o delito – crime este que para sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do adolescente (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) – razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2.

De outra sorte, para ambos os crimes o julgador singular equacionou a pena-base no mínimo legal. Após, reconheceu na segunda fase a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplica-la para não conduzir abaixo do mínimo cominado em abstrato (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) em ambos delitos. Por fim, na última etapa foi reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo e, à míngua de causas de diminuição e aumento para a corrupção de menores, aplicou ao final o concurso formal de forma individualizada, proporcional, adequada e de acordo com os elementos concretos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Fernando Celestino Castro Silva Cristante contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Juína/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo majorado (art. 157, § 2º, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
da Lei 8.069/90), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 178442709).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
devolução integral para reanálise (ID 178442726).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 178442729). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 183705698).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo termo de reconhecimento fotográfico, auto de avaliação indireta, relatório de investigação e outros depoimentos colhidos e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o reconhecimento das vítimas e demais testemunhas em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho do parecer ministerial (ID 183705698) e da sentença (ID 178442709), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Isso porque, as vítimas
Simone Scheraiber

e

Rosa Andressa Lopes
, narraram com clareza e segurança, tanto na fase investigativa como em juízo, como se desenvolveram os fatos, cometido na empresa em que trabalhavam na “Peixaria Peixe e Cia” por três homens que invadiram o local e anunciaram o assalto, mantendo uma das mãos por baixo da camiseta, em sinal indicativo de que portavam armas de fogo, obrigando-as a entregarem os celulares e o dinheiro que possuíam sob a ameaça de que dariam um tiro. Não bastasse, a vítima
Rosa Andressa
foi capaz de
reconhecer, sem sombra de dúvidas, o ora apelante e seus comparsas, os adolescentes Sérgio Cardoso de Souza e Matheus Henrique Diniz de Souza, pois visualizou a face de todos os envolvidos, inclusive teve condições de descrevê-los à autoridade policial
.
Para tanto, a vítima detalhou as características físicas, as tatuagens e as vestimentas dos autores do roubo, viabilizando a identificação, conforme os Termos de Reconhecimento juntados, ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse ponto, registre-se que a vítima narrou em ambas as fases processuais, que o apelante e os adolescentes infratores estavam de “cara limpa”, sendo que um dos agentes até utilizava uma máscara de pano no momento da abordagem na porta da peixaria, todavia, logo foi retirada, ficando todos sem utensílio que impedisse a visualização de seus rostos. Corroboram as declarações das vítimas, o Relatório de Investigação Policial e os depoimentos dos policiais civis
Francisco Carlos da Silva
e
Woshigton Kester Vieira
, os quais revelam que receberam a informação anônima de que o apelante era um dos suspeitos e os adolescentes os coautores, posto que planejavam um novo assalto na cidade e transitavam na via pública portando arma de fogo. (...).

(...) Afinal, a vítima
Rosa

reconheceu tanto o acusado como os menores como sendo os autores do crime.
Nesse ponto, noto que as vítimas Rosa e
Simone
relataram em juízo, em suma, que já estavam fechando o estabelecimento comercial em que trabalhavam, oportunidade em que foram abordadas por três pessoas, as quais anunciaram o assalto, obrigando-as a entregar os celulares e dinheiro,
rememorando que os assaltantes mantiveram uma das mãos por baixo da camiseta dando a entender que possuíam arma de fogo, porém, não chegaram a ver se realmente portavam, cuja simulação pode constituir meio idôneo intimidatório capaz de diminuir a resistência das vítimas em face do temor nela incutido
. Embora a testemunha Simone tenha relatado que não conseguiu ver o rosto dos acusado, pois teria permanecido o tempo todo com o rosto abaixado, noto que a vítima
Rosa

apresentou características físicas, tatuagem e a roupa dos que estava sendo usada pelos assaltantes, o que viabilizou a identificação.
Ao ser indagada a vítima
Rosa
ainda afirmou em ambas as fases processuais, que
tanto o acusado como os outros dois ESTAVAM DE “CARA LIMPA”, sendo que apenas um usava uma máscara branca no rosto, mas logo retirou, rememorando tratar-se do menor Sérgio, por isso foi possível realizar o reconhecimento
(fl. 45/46, 49-51 e 53-57). Nesse ponto, embora a testemunha
Simone
tenha relatado na Depol que os assaltantes usavam pano para cobrir o rosto, insta salientar que ela própria relatou que permaneceu o tempo todo com a cabeça abaixada e que não olhou para os assaltantes, diferente da testemunha Rosa, razão pela qual não há que desmerecer o depoimento desta, a qual de fato viu o rosto dos meliantes, já que ela relata que não permaneceu com a cabeça abaixada, pois precisou ficar sentada em razão da lesão no pé. Além disso, consta nos autos o depoimento dos policiais
Francisco Carlos da Silva
e
Woshigton Kester Vieira
, os quais relataram em juízo, grosso modo, que após o crime receberam denúncia anônima relatando que
o acusado Fernando teria cometido o crime juntamente com os menores Sérgio e Matheus, bem como informou que eles estariam planejando um novo assalto e estariam em posse de arma de fogo, inclusive, relatam que o informante encaminhou fotografias do acusado e do menor Sérgio ostentando arma de fogo na rede social
. Diante da informação repassada, o policial Woshigton relata que iniciou diligência a fim de encontrá-los, sendo logo avistado o
acusado Fernando juntamente com o menor Sérgio em uma motocicleta.
Relata que foi dado ordem de parada, porém, empreenderam fuga, momento em que visualizou o acusado Fernando, o qual estava na garupa dispensando o que aparentava ser uma arma de fogo, porém, ela não foi localizada. A testemunha, acrescentou, ainda, que
o menor Sérgio só parou a motocicleta após colidir com a viatura sendo então apreendidos
, cuja perseguição é corroborada pelas imagens constantes nos autos extraídas de uma câmara de segurança. A testemunha
Woshigton
relatou, ainda, que
mostrado algumas fotografias constantes no arquivo a vítima Rosa a princípio não reconheceu nenhuma das pessoas envolvidos no crime, porém, após a prisão do acusado e do menor ela de plano efetuou o reconhecimento
. Além disso, quanto ao menor Matheus a testemunha afirma que a própria vítima em posse de uma foto encaminhou ao policial Benedito afirmando que ele estaria junto com Sérgio e Fernando no momento do crime. Insta salientar que a vítima
Simone
afirmou em ambas as fases que uma das pessoas que efetuaram o assalto usava uma camiseta azul, sendo que no momento em que foram abordados no dia seguinte ao crime,
o menor Sérgio ainda vestia a camiseta azul, ou seja, a mesma em que estava usando por ele no momento do crime.
A testemunha
Rosa
ainda ressaltou que
efetuou o reconhecimento já que um dos assaltantes tinha uma tatuagem na mão, a qual parecia um símbolo de alguma coisa e era verde, acrescentando que foi o que mais apavorou, identificando-o como sendo o vulgo Caxeta (menor Sérgio), o que é corroborado pela fotografia constante à f. 47.
Além disso, a vítima também reconheceu a tatuagem constante no braço do acusado Fernando (f. 53). Embora o acusado
Fernando
afirme em juízo que não conhecia o menor Matheus, noto que na Depol ele afirmou categoricamente que “vi esse pia já, eu conheço nois já rodo já, a mãe dele é usuária” (f. 321), ou seja, apresentou detalhe importante quanto ao menor, razão pela qual não me parece crível a alegação de que seria outra pessoa que estava se referindo. Em juízo o menor
Matheus
da mesma forma alegou desconhecer tanto o acusado Fernando quanto o menor Sérgio e que nem tinha conhecimento do crime, o que me causa estranheza já que ele responde por ato infracional em razão desse fato (autos n.º 1002852-24.2020.8.11.0025 – Segunda Vara desta Comarca). (...).

Em suma, o apelante nega veementemente a autoria, o que não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, tendo em vista o que foi narrado pelas vítimas e testemunhas em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante foi reconhecido por ter uma das ofendidas visto seu rosto e lhe identificado com tatuagem, na companhia de adolescentes. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado pelo concurso de pessoas, corrompendo menor de idade para o delito – crime este que para sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do adolescente (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) –
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

De outra sorte, para ambos os crimes o julgador singular equacionou a pena-base no mínimo legal. Após, reconheceu na segunda fase a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplica-la para não conduzir abaixo do mínimo cominado em abstrato (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça) em ambos delitos. Por fim, na última etapa foi reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo e, à míngua de causas de diminuição e aumento para a corrupção de menores, aplicou ao final o concurso formal de forma individualizada, proporcional, adequada e de acordo com os elementos concretos dos autos, consoante se verifica abaixo (ID 178442709):

(...)
4. DO CRIME DE ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP (1º FATO).
Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. As circunstâncias do art. 59 do CP são ínsitas ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, embora esteja presente a atenuante da menoridade, DEIXO de reduzir a pena diante da vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Por fim, à míngua de agravantes e causas de diminuição na terceira fase, porém, considerando que o acusado agiu em concurso de pessoas fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, razão por que AUMENTO a pena na fração mínima de 1/3, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
5. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
Dosimetria da Pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 1 (um) ano de reclusão. Embora esteja presente a atenuante da menoridade, DEIXO de reduzir a pena diante da vedação de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) e, a míngua de agravantes e causas modificadoras na terceira fase, FIXO a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano de reclusão.
6. DO CONCURSO FORMAL.
Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (doze) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. (...).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024